Tribunal: TJBA
Processo: 8043603-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043603-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: IVA SANTA QUITERIA RIBEIRO

Advogado(s)
:
BEATRIZ MELLO LOPES OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADA. CONSUMIDORA QUE NECESSITA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8043603-35.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravada

IVA SANTA QUITERIA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR